Tribunal: TJDFT
Processo: 0733694-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. Administrativo e processual civil. Concurso público. Cota racial. Autodeclaração parda. Procedimento de comprovação. Previsão editalícia. Heteroidentificação. Elementos fenótipos. Ausência. Mérito administrativo.
I. Caso em exame
1. Apelação buscando reformar sentença que deixou de anular ato administrativo que excluiu o autor da lista de candidatos negros no Concurso Público.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se houve ilegalidade na decisão da comissão de heteroidentificação que concluiu pela inexistência de características fenotípicas compatíveis com a autodeclaração racial do candidato e se o Poder Judiciário pode substituir a banca examinadora nesse juízo técnico
III. Razões de decidir
3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada ao controle de legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
4. A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroidentificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos.
5. O procedimento de heteroidentificação foi conduzido em estrita observância às previsões legais e editalícias, com base no critério fenotípico, tendo a conclusão pela inaptidão do candidato sido adotada de forma unânime tanto pela comissão de avaliação inicial quanto pela comissão recursal, com motivação expressa e individualizada, razão pela qual não se configura a ilegalidade flagrante exigida para a intervenção judicial.
6. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, abusos não verificados na espécie
7. Observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo, tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo de forma unânime pela Banca Examinadora, motivada pela ausência de elementos fenótipos que a identifiquem como tal, a matéria não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário por se tratar de mérito administrativo, sobretudo porque não comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
8. A prova pericial com base na Escala de Fitzpatrick não tem valor vinculante, pois se destina a fins dermatológicos e não à aferição de fenótipo racial.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 12.990/2014, art. 2o; Lei Distrital no 6.321/2019, arts. 2o e 3o; Resolução CNJ no 203/2015, art. 5o; Portaria Normativa no 4/2018, arts. 3o, 8o a 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 08.06.2017; STJ, AgInt no RMS no 61.406/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 15.12.2020; TJDFT, APC no 0723458-64.2022.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 07.02.2024; TJDFT, APC no 0706530-50.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 07.08.2025.